Tribunal: STF
Processo: ARE 1494955
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. COMÉRCIO EXTERIOR. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. IMPORTAÇÃO DE BEM SEM REGISTRO EM MANIFESTO DE CARGA. INFORMAÇÃO PRESTADA EXTEMPORANEAMENTE. PENA DE PERDIMENTO.



    1. Durante operação de fiscalização de descarga de voo internacional, os auditores da Receita Federal constataram a existência de mercadoria estrangeira a bordo da aeronave, sem registro em manifesto de carga, em documento equivalente ou em outras declarações, o que acarretou a lavratura de autos de infração contra a companhia transportadora, a retenção da carga, e, posteriormente, a aplicação da pena de perdimento, com base no art. 689, IV, do Decreto nº 6.759/2009.



    2. A apelante confirma a ausência de registro das mercadorias no manifesto de carga. Nada obstante, pretende seja afastada a pena de perdimento, sob os argumentos de que não caracterizado dolo em fraudar ou sonegar informações às autoridades fiscais, bem como não configurado qualquer prejuízo ao Fisco.



    3. A exigência de registro de mercadoria importada em manifesto de carga, de forma prévia ao ingresso no território nacional, tem fundamento nos arts. 31, 41 e 42 do Decreto nº 6.759/2009; nos arts. 37 e 39 do Decreto-lei nº 37/66 e no art. 4º da IN/SRF nº 102/94.



    4. Nos termos do art. 689 do Decreto nº 6.759/2009, a existência de mercadoria sem registro em manifesto, por si só configura dano ao erário.



    5. No que tange à responsabilização pelas infrações, o art. 95 do Decreto nº 37/66 estabelece que respondem conjunta ou isoladamente quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática, ou dela se beneficie (inciso I); e o proprietário e o consignatário do veículo, quanto à infração que decorrer do exercício de atividade própria do veículo, ou de ação ou omissão de seus tripulantes (inciso II).



    6. Cabível a cumulação da multa do art. 728, IV, "e", do Decreto nº 6.759/2009 com a pena de perdimento, a teor do disposto no art. 96 do Decreto-lei nº 37/66. Ademais, o art. 712 do Decreto trata de multa aplicável em caso de relevação da pena de perdimento, sujeita à competência e discricionariedade do Ministro da Fazenda, em procedimento administrativo próprio, conforme disposto nos arts. 736 e 737 do Decreto. Assim, a pretensão de substituição da pena de perdimento pelas mencionadas multas não tem respaldo na legislação aduaneira.



    7. Incontroversa a entrada de produtos estrangeiros em território nacional sem a observância dos requisitos legais, bem como a não comprovação da alegada boa-fé, eis que, a existência da carga não foi revelada espontaneamente pela apelante, mas apurada em procedimento fiscalizatório, após o qual as informações foram inseridas no sistema MANTRA, evidencia-se correta a aplicação da pena de perdimento, nos termos dos seguintes dispositivos legais: art. 23, IV, § 1º, do DL 1.455/76; art. 105, IV, do DL 37/66 e art. 689, IV, do D 6759/09.



    8. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, IV; 5º, XIII; 93, IX; e 170, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente